Tribunal: STF
Processo: HC 238691
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE DUPLO HOMICÍDIO (UM TENTADO E OUTRO CONSUMADO) QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Improcede a alegação de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e o Superior Tribunal de Justiça teriam realizado o incremento de fundamentação (reformatio in pejus) para manter a prisão preventiva do acusado. Os Tribunais antecedentes limitaram-se a mencionar as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, as quais já haviam sido referidas pelo Juízo de primeiro grau, sem adicionar ou reforçar fundamentação. Julgados do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido.



    II – A fundamentação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    IV – Agravo regimental improvido.